Tribunal: TJPA
Processo: 0809095-37.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809095-37.2019.8.14.0051

APELANTE: JOSE EDILSON FERREIRA, VALEIRA CAVALCANTE FERREIRA

APELADO: LAURELINO CUNHA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL AO CONTRATO PRELIMINAR. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE FRUIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelos promitentes vendedores em face do promitente comprador. Os autores alegaram ter celebrado promessa de compra e venda de terreno localizado na Rua Tapajós, Centro, Belterra/PA, pelo valor de R$ 60.000,00, com pagamento parcial de R$ 14.000,00 e saldo inadimplido de R$ 46.000,00. Sustentaram que o réu permaneceu no imóvel, onde funciona uma igreja da qual é pastor, sem contraprestação desde a tentativa de rescisão consensual em abril de 2019, e requereram a rescisão do contrato, a reintegração de posse e indenização.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a promessa de compra e venda de imóvel de valor superior a trinta salários mínimos pode ser validamente celebrada por instrumento particular; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a existência do negócio jurídico e o inadimplemento do promitente comprador; (iii) determinar se a rescisão contratual autoriza a reintegração de posse e a cobrança de taxa de fruição pelo período de ocupação indevida; e (iv) definir se o inadimplemento contratual configura dano moral indenizável.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 108 do Código Civil disciplina negócios jurídicos que visam à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, mas não impede a formalização de promessa de compra e venda por instrumento particular, por se tratar de contrato preliminar com efeitos obrigacionais.

4.

Os arts. 462 a 466 do Código Civil e o art. 11 do Decreto-Lei nº 58/1937 admitem a celebração de promessa de compra e venda por instrumento particular, independentemente do valor do imóvel.

5.

O instrumento particular denominado recibo de compra e venda demonstra a avença ao identificar o imóvel, indicar o preço de R$ 60.000,00 e registrar pagamento inicial, sendo insuficiente a existência de imperfeições formais para afastar sua eficácia como contrato preliminar.

6.

A conduta processual do réu confirma a existência da relação contratual, pois ele não nega integralmente o negócio, limita-se a questionar a forma do instrumento, alega adimplência e propõe devolução de valor como condição para rescisão amigável.

7.

A apreciação da prova deve considerar o conjunto probatório, nos termos do art. 371 do CPC, e não apenas depoimento testemunhal isolado, especialmente quando documentos e comportamento processual indicam a celebração do negócio e o inadimplemento.

8.

O inadimplemento do saldo contratual autoriza a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, quando a parte lesada opta pela rescisão em vez de exigir o cumprimento da obrigação.

9.

Rescindida a promessa de compra e venda, desaparece o título que justificava a posse do promitente comprador, de modo que sua permanência no imóvel configura posse injusta e autoriza a reintegração dos promitentes vendedores.

10.

A ocupação do imóvel pelo promitente comprador inadimplente sem contraprestação enseja pagamento de taxa de fruição, como consequência do retorno das partes ao estado anterior, a ser apurada em liquidação de sentença com base no valor locatício de mercado.

11.

O valor já pago pelo réu deve ser compensado na liquidação, observada a dedução da quantia correspondente ao período em que o pagamento possuía respaldo contratual.

12.

O mero inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável quando ausente prova de ofensa anormal e relevante à dignidade, honra ou integridade psíquica da parte.

13.

A sucumbência deve ser redistribuída em razão do provimento parcial do recurso, com condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, diante de sua sucumbência nos pedidos principais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A promessa de compra e venda de imóvel pode ser celebrada por instrumento particular, ainda que o bem tenha valor superior a trinta salários mínimos, porque o art. 108 do Código Civil não se aplica ao contrato preliminar com efeitos obrigacionais. 2. O conjunto probatório, composto por instrumento particular, pagamentos parciais e conduta processual do réu, pode demonstrar a existência da promessa de compra e venda e o inadimplemento contratual. 3. A rescisão da promessa de compra e venda por inadimplemento do promitente comprador autoriza a reintegração de posse do promitente vendedor e o pagamento de taxa de fruição pelo período de ocupação indevida. 4. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral quando não demonstrada violação relevante a direito da personalidade.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
DO RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

Cível
interposta por
JOSÉ EDILSON FERREIRA e VALÉRIA CAVALCANTE FERREIRA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de LAURELINO CUNHA BRAGA.

Narram os autores que, em 17/04/2017, celebraram com o réu promessa de compra e venda de terreno localizado na Rua Tapajós, Centro, Belterra/PA (medindo 13,70m de frente, 42,30m de comprimento e 13,75m de fundo), pelo valor de R$ 60.000,00, com previsão de quitação para 31/12/2017. O réu efetuou pagamentos parciais no total de R$ 14.000,00, deixando em aberto o saldo de R$ 46.000,00. Em abril de 2019, as partes trataram da rescisão consensual, mas o réu recusou-se a desocupar o imóvel, onde funciona uma igreja da qual é pastor, permanecendo na posse sem qualquer contraprestação desde então.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos com base em dois fundamentos (Id.16627951). Primeiro, consignou que o recibo informal apresentado pelos autores não teria validade jurídica, uma vez que o negócio versaria sobre imóvel de valor superior a trinta salários mínimos e, por isso, dependeria de escritura pública para sua formalização, na forma do art. 108 do Código Civil. Segundo, entendeu não ter restado demonstrada a efetiva celebração do negócio jurídico, diante da fragilidade probatória do único depoimento testemunhal colhido no curso da instrução.

Irresignados, os apelantes (Id.

16627957) recorrem sustentando
que
o documento de posse emitido pelo Município de Santarém comprova sua posse anterior;
que
o inadimplemento do réu é incontroverso; e
que
a longa permanência no imóvel sem pagamento lhes causou danos estimados em R$ 70.000,00. Requerem a reforma da sentença, com reconhecimento da rescisão, a reintegração de posse e a condenação do réu ao pagamento de indenização.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.

16627960)

É o relatório.

VOTO

O principal fundamento da sentença de improcedência foi a exigência de escritura pública para a validade do negócio, com base no art. 108 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 108.
Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Ocorre que esse dispositivo trata do contrato definitivo de compra e venda, aquele que visa à transferência do direito real de propriedade, não alcançando os contratos preliminares.

A promessa de compra e venda é regulada pelos
arts. 462 a 466 do Código Civil e pelo art.11 do Decreto-Lei nº 58/1937
, que admitem expressamente sua formalização por instrumento particular, independentemente do valor do imóvel.

Esse entendimento, está, há tempo, consolidado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Esta Corte Superior reconhece como justo título, hábil a demonstrar a posse, o instrumento particular de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. A
promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais, não dependendo, para sua eficácia e validade, de ser formalizada em instrumento público"
(AgInt no REsp 1325509/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017). (...)Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 202871 MS 2012/0144045-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018)

O recibo de promessa de compra e venda firmado pelas partes em instrumento particular é, portanto, plenamente válido como contrato preliminar, não podendo ser afastado com base no art. 108 do CC.

A sentença, nesse ponto, incorreu em equívoco jurídico que impõe sua reforma.

O conjunto probatório aponta de forma segura para a celebração da promessa e para o inadimplemento do réu, por três razões principais.

Primeiro, o documento denominado pelos próprios autores de Recibo de Compra e Venda (Id.

16627914), formaliza o negócio, indica o imóvel, estabelece o valor de R$ 60.000,00 e registra o pagamento inicial de R$ 2.700,00. Embora redigido de forma simples e com imperfeições (a menção a dois terrenos, quando a petição inicial narrava apenas um, equívoco reconhecido pelos próprios autores na réplica), o documento é suficiente para demonstrar a avença.

Além disso, o réu, em sua contestação, não negou a existência do negócio. Limitou-se a questionar a forma do instrumento e a alegar adimplência, o que, por si só, confirma implicitamente que reconhece a relação contratual. Quem nega completamente a existência de um contrato não alega que o cumpriu.

Por fim, o réu propôs a devolução de R$ 4.000,00 aos autores, como condição para a rescisão amigável. Essa conduta é absolutamente incompatível com a negação do negócio e representa, na prática, confissão da relação contratual e do inadimplemento do saldo devedor.

Assim, ao ignorar esses elementos e fundar a improcedência exclusivamente na fragilidade de um único depoimento testemunhal, a sentença valorou a prova de forma equivocada. O art. 371 do CPC atribui ao juiz, liberdade na apreciação das provas, mas exige que o convencimento seja formado a partir do conjunto probatório, e não de um único elemento isolado. A prova documental e o comportamento processual do réu, no caso concreto, são suficientes para o reconhecimento do negócio e do inadimplemento.

Reconhecida a validade do negócio e o inadimplemento, a rescisão contratual é medida que decorre diretamente do art.
475 do Código Civil:

Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

O réu deve ao autor o equivalente a R$ 46.000,00, saldo que nunca foi quitado, e há mais de seis anos não efetua pagamento algum a título de aquisição ou de aluguel.

Configurado o inadimplemento, a rescisão é devida.

A reintegração de posse é sua consequência natural. Os apelantes são titulares da posse do imóvel, que foi entregue ao réu em razão do negócio ora rescindido. Com a rescisão, desaparece o título que justificava a posse do réu, convertendo-se sua permanência em esbulho possessório, nos termos do
art. 1200 do Código Civil.

O STJ firmou entendimento de que, rescindida a promessa de compra e venda por inadimplemento do promitente comprador, é devida a restituição do imóvel ao promitente vendedor:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C . REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO LONGO PERÍODO DE USO DO IMÓVEL SEM QUALQUER CONTRAPRESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO . CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO STATUS QUO. QUANTIA QUE DEVERÁ SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA, SE APLICÁVEL, DO DISPOSTO NO ART. 509, § 2º, DO CPC/2015, FICANDO AUTORIZADA A POSTERIOR COMPENSAÇÃO COM O VALOR RESTITUÍDO PELA RECORRENTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. (...) 3. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel impõe o retorno das partes contratantes ao status quo ante, determinando-se, de um lado, a devolução do preço pago, ainda que parcialmente, e, de outro,
a restituição do imóvel cumulada com a compensação pela ocupação do bem
. 4. Com efeito, o ressarcimento pela ocupação do imóvel trata-se de consectário lógico do retorno das partes ao estado anterior, pois cabe ao magistrado, ao determinar a rescisão contratual, dispor acerca da forma como as partes deverão ser restituídas à condição original, sendo desnecessário, portanto, pedido expresso na petição inicial, reconvenção ou ação própria para essa finalidade, à luz do princípio restitutio in integrum. (...)

(STJ - REsp: 1731753 SP 2017/0271035-5, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

Defere-se, portanto, a reintegração de posse em favor dos apelantes.

Os apelantes pleiteiam indenização por
lucros cessantes
no valor de R$ 70.000,00, calculados à razão de R$ 1.000,00/mês durante 6 anos, em razão da impossibilidade de explorar economicamente o imóvel enquanto ocupado pelo réu.

O pedido é procedente.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, rescindida a promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, é devida a taxa de fruição correspondente ao período em que este ocupou o imóvel sem a devida contraprestação:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE CONFORMIDADE DE TESE REPETITIVA NA ORIGEM. INVIÁVEL APRECIAÇÃO NESTA CORTE SUPERIOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO BEM. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO USO DO IMÓVEL DURANTE A INADIMPLÊNCIA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. (...)
2. A jurisprudência desta corte superior é pacífica no sentido de que a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, na hipótese em que o promitente-comprador deixa de pagar a prestação e continua usufruindo do imóvel, enseja ao promitente-vendedor o direito à indenização pelo uso do imóvel durante o período de inadimplência
. (...).

(STJ - AgInt no AREsp: 2187602 SP 2022/0251619-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2023)

No caso concreto, o réu ocupa o imóvel sem qualquer pagamento desde,

ao menos, abril de 2019, quando as partes tentaram a rescisão amigável e ele recusou-se a sair. O
período de fruição
indevida, portanto, deve ser contado a partir de abril de 2019 até a efetiva desocupação.

Quanto ao valor mensal, o arbitramento de R$ 1.000,00 proposto pelos apelantes é razoável para um terreno localizado no município de Belterra/PA, mas deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, com base no valor locatício de mercado do imóvel no período, por arbitramento pericial, caso as partes não cheguem a acordo.

Ressalve-se que, na liquidação, deverá ser compensado o valor de R$ 14.000,00 já pago pelo réu, deduzida a quantia correspondente ao período em que o pagamento tinha respaldo no contrato (12 meses de aluguel previstos no recibo, a R$ 2.700,00 ao ano). O saldo remanescente, se houver, será imputado ao réu a título de taxa de fruição.

Os apelantes também pleiteiam
danos morais.

O pedido, contudo, não comporta acolhimento.

O mero inadimplemento contratual, ainda que cause transtornos e dissabores ao credor, não configura, por si só, dano moral indenizável. Para a caracterização do dano moral, é necessário que a conduta do devedor ultrapasse o simples descumprimento da obrigação e atinja a dignidade, a honra ou a integridade psíquica da parte de forma anormal e relevante.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes.
2.
A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais (...).

(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

No caso dos autos, não há elementos que demonstrem que a conduta do réu causou aos apelantes dano que extrapole o natural dissabor decorrente do inadimplemento contratual e da necessidade de recorrer ao Judiciário para reaver seu imóvel.

O pedido de danos morais, portanto, é improcedente.

Em face do resultado do julgamento, provimento parcial do recurso, impõe-se a redistribuição da sucumbência. O apelado (réu) sucumbe nos pedidos principais (rescisão e reintegração de posse) e na taxa de fruição; os apelantes sucumbem apenas no pedido de danos morais.

Diante da preponderância da sucumbência do apelado e considerando que os apelantes são beneficiários da justiça gratuita, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, apurado em liquidação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando a exigibilidade das verbas devidas pelos apelantes suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, para:

a)

REFORMAR
a sentença de improcedência e reconhecer a validade do contrato de promessa de compra e venda celebrado por instrumento particular entre as partes;

b)

DECLARAR
rescindido o referido contrato em razão do inadimplemento do apelado;

c)

DETERMINAR
a reintegração de posse dos apelantes sobre o terreno descrito na inicial, localizado na Rua Tapajós, Centro, Belterra/PA, expedindo-se o mandado competente após o trânsito em julgado, ou em cumprimento de eventual tutela antecipada;

d)
CONDENAR
o apelado ao pagamento de taxa de fruição correspondente ao período de ocupação indevida do imóvel (a contar de abril de 2019 até a efetiva desocupação), a ser apurada em fase de liquidação de sentença por arbitramento, com base no valor locatício de mercado do imóvel, compensados os valores já pagos na forma indicada no item 5 deste voto;

e)
JULGAR

IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais;

f)
CONDENAR o apelado
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação apurado em liquidação, suspensa a exigibilidade das verbas devidas pelos apelantes em razão da gratuidade da justiça concedida.

É o voto

Belém/PA, data do julgamento.

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 17/06/2026